Tribunal: TJBA
Processo: 8104272-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104272-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOEL ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR
DA RESERVA
. AÇÃO DE PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. EXTINÇÃO DO CARGO DE SUBTENENTE. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta
contra a
sentença que extinguiu a Ação de Preterição de Promoção, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão de promoção ao posto de 1º Tenente/PM, com proventos de Capitão/PM, alegadamente devida em razão da extinção da graduação de Subtenente/PM, pela Lei Estadual nº 7.145/1997. O
A
pelante sustentou a ocorrência de trato sucessivo e pediu o afastamento da prescrição, com consequente procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a pretensão está sujeita à prescrição do fundo de direito, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
inatividade, ocorrid
a
em 2003, configura-se como ato administrativo único e concreto, e não como obrigação de trato sucessivo, atraindo a incidência da prescrição de fundo de direito.

4. A jurisprudência é firme no sentido de que pedidos de promoção por preterição, não reconhecidos nem implementados pela Administração, prescrevem em cinco anos, a contar da data do ato administrativo questionado.

5. A Súmula n.º85, do STJ, não se aplica à hipótese, pois a pretensão não decorre de obrigação periódica reconhecida pela Administração, mas de direito originário controvertido e nunca implementado.

6. O ajuizamento da
lide
, mais de vinte anos após o ato que teria violado o direito, confirma a ocorrência da prescrição, sendo
descabido
o afastamento.

7. Diante d
o improvimento
do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II e art. 85, §11; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19/02/2013; STJ, REsp 1758206/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/09/2018; TJ-MT, Recurso Inominado 10001735920218110011, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 15/02/2022.

______________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n
.º
8104272-51.2024.8.05.0001
,
oriundos da
7
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como Apelante
JOEL ALVES DE SOUZA
e Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.